Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. DIREITO POTESTATIVO DA PLATAFORMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que reconheceu a prescrição do pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, o autor era motorista parceiro do transporte por aplicativo e, sem motivação ou prévio aviso, teve o seu cadastro suspenso em abril de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão indenizatória; (ii) direito do autor ao restabelecimento da conta de motorista parceiro da ré/recorrida; e (iii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. Prescrição. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a reparação civil de origem contratual obedece ao prazo prescricional decenal" (STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1705306/RS, 2016/0223926-9, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 5.5.2020). Assim, sendo a pretensão de indenização por danos morais decorrente de suposta infração contratual, o prazo prescricional a ser observado é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prescrição afastada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
7. O contexto probatório comprovou que o autor/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela ré/recorrida ao criar contas duplicadas indevidas, deixar de realizar os percursos indicados e de devolver os itens não entregues, práticas que ensejaram a suspensão do acesso à plataforma (ID 81175652 – Pág. 12 a 15).
8. Outrossim, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com o motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025.
9. Em relação aos danos morais, o autor foi notificado de seu descredenciamento e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 245918140 e 81175652 – Pág. 18). Tratando-se de relação contratual privada, a conduta da ré não se revela ilícita ou arbitrária, a justificar a pretensão indenizatória deduzida pelo autor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Prescrição afastada. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos adotados.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 205, 421, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1705306/RS, 2016/0223926-9, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 5.5.2020; TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025; Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.